Tribunal: TJMT
Processo: 0013605-02.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013605-02.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ARINELSON WAGNER DE SOUZA - CNPJ: 11.069.300/0001-43 (APELADO), ARINELSON WAGNER DE SOUZA - CPF: 630.354.721-49 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0013605-02.2015.8.11.0003, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o prazo prescricional foi corretamente aplicado, considerando a alegação do apelante de que a contagem deveria ter sido interrompida por atos processuais realizados.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no REsp n.º 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o início automático do prazo prescricional aplicável ocorrem após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, sendo dispensável a intimação específica para tal efeito.
4. Ausência de atos efetivamente constritivos que pudessem interromper a prescrição, uma vez que a tentativa de citação por Aviso de Recebimento foi infrutífera e não houve comprovação de diligências eficazes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente se concretiza automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei de Execuções Fiscais, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0013605-02.2015.8.11.0003, movida em desfavor de
ARINELSON WAGNER DE SOUZA
, a qual reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 194228296).

Inconformado, o parte apelante argumenta que a sentença não levou em consideração diversos aspectos relevantes para a configuração da prescrição intercorrente, sustentando que a contagem do prazo prescricional deveria ter sido interrompida por atos processuais realizados no curso do processo.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, afastando a prescrição intercorrente e permitindo o prosseguimento da execução fiscal (Id: 194228297).

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões, alegando que

a prescrição foi corretamente decretada, uma vez que o Município não adotou medidas eficazes para a localização de bens penhoráveis ou do devedor dentro do prazo legal, bem como que o entendimento jurisprudencial sobre a prescrição intercorrente foi corretamente aplicado pelo Juízo de Origem, com observância dos Temas 566 e 567 do STJ, que tratam do marco inicial para a suspensão e do prazo para a prescrição.

Ao final, manifestou-se pela manutenção da sentença objurgada e desprovimento do presente recurso (Id: 194228297).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
ARINELSON WAGNER DE SOUZA
.

Constata-se nos autos que a fazenda pública municipal ajuizou a presente ação executiva em 16/09/2015 (Id: 194228292 – Pág. 05), tendo sido proferido despacho citatório em 06/10/2015 (Id: 194228292 - Pág. 11 a 12).

Foi realizada a tentativa de citação por A.R. a qual foi infrutífera, sendo que o exequente se manifestou aos autos em 23 de novembro de 2015 (Id: 194228292 - Pág. 19), demonstrando a sua ciência.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS – Tema n.566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp. mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda P
ú
blica, poder
á
, de of
í
cio, reconhecer a prescri
çã
o intercorrente e decret
á
-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da fazenda pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Desse modo, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte,
como o apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp., entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso ter
demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição
.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Imperioso esclarecer que,
Verifica-se nos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a presente ação de execução fiscal em 16 de setembro de 2015 (ID: 194228292 – Pág. 05), com o despacho inicial determinando a citação do executado proferido em 06 de outubro de 2015 (ID: 194228292 – Pág. 11 a 12).

Procedeu-se à tentativa de citação por meio de Aviso de Recebimento (A.R.), a qual restou infrutífera, ocasião em que o exequente se manifestou nos autos em 23 de novembro de 2015 (ID: 194228292 – Pág. 19), evidenciando a ciência acerca do insucesso da diligência citatória.

Desse modo, com a ciência da fazenda pública iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, findando-se em 2017. Em seguida, teve início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
o qual transcorreu em 2022
.

Assim, é evidente que o crédito tributário foi fulminado pela prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024